Tribunal: TJDFT
Processo: 0708273-02.2017.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR POR PROCURAÇÃO. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA JUNTO AO DETRAN. MULTAS DE TRÂNSITO E DÉBITOS TRIBUTÁRIOS POSTERIORES À ALIENAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. LESÃO PROVOCADA PELA CONDUTA OMISSIVA DA VENDEDORA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARBITRAMENTO.
1. O art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro estabelece que, na hipótese de transferência de propriedade, o proprietário antigo é quem deve encaminhar ao órgão de trânsito, dentro de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas até a data da comunicação. Nada obstante, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o mencionado dispositivo refere às penalidades (infrações de trânsito), não sendo possível interpretá-lo ampliativamente para criar responsabilidade tributária ao antigo proprietário, não prevista no CTN, em relação a imposto, no que diz respeito ao período posterior à alienação. Além disso, a Súmula 585/STJ estabelece que a responsabilidade solidária do ex-proprietário não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor.
2. Nos termos do art. 123, inc. I e § 1o, do Código de Trânsito Brasileiro, constitui dever do adquirente do veículo automotor a adoção de providências necessárias, no prazo de trinta dias, para a expedição do novo Certificado de Registro de Veículo.
3. Não promovida a transferência de titularidade do bem, com isso gerando débitos tributários e anotação por infração de trânsito lançados no nome do vendedor do veículo, após a tradição, deve o adquirente suportar tais encargos, sem prejuízo de pedir, se assim entender, o ressarcimento ao terceiro para quem promoveu posterior venda do automóvel.
4. Não há falar em indenização por suposto dano moral quando a própria parte deu causa à lesão, ao aceitar praticar negócio jurídico em desconformidade com a lei, sob pena de configurar venire contra factum proprium. Aliás, a ninguém é dado se valer da própria torpeza.
5. Havendo proveito econômico obtido por quaisquer das partes, esse deve ser o parâmetro para o arbitramento dos honorários de sucumbência. No caso, diante do provimento condenatório obtido com o julgamento do recurso, os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da condenação.
6. Apelações conhecidas. Recurso das rés provido. Recurso da autora provido em parte.